Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-59.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-59.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA DATILOSCÓPICA POSITIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização por dano moral, com base em laudo pericial que confirmou a autenticidade das impressões digitais da autora em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o recurso impugna os fundamentos da sentença ou se deve ser acolhida a preliminar de contrarrazões por ausência de dialeticidade, considerando que a apelante fundamenta seu pleito em premissa fática inexistente (suposta declaração de nulidade pelo juízo a quo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação não combate os fundamentos da sentença, partindo de premissa equivocada de que o magistrado teria anulado o contrato, quando, na verdade, reconheceu sua validade com base na prova técnica. O recurso viola o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III), o que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. A dissociação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eva Maria Lucas contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida em face de Gazincred S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o magistrado teria fundamentado a sentença na ausência de prova de que o contrato foi lido e compreendido pela autora, declarando-o nulo. Com base nessa premissa, argumenta fazer jus à devolução em dobro dos valores e à indenização por dano moral, citando a Súmula 479 do STJ e jurisprudência sobre descontos indevidos. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a ré.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 344135425), arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade, destacando que a recorrente ataca fundamentos que não constam na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eva Maria Lucas move Ação Anulatória c/c Indenização por Dano Moral contra a Gazincred S.A., alegando, em apertada síntese, ser pessoa idosa e analfabeta, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Questionou a validade do negócio jurídico e a autenticidade das digitais apostas no instrumento, requerendo a nulidade do contrato e reparação civil.

Após a instrução processual, que incluiu a realização de perícia datiloscópica, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O juízo sentenciante baseou sua convicção no laudo pericial (id.

344135411) que concluiu, categoricamente, que as impressões digitais no contrato pertencem à autora, bem como na observância das formalidades legais (assinatura a rogo e testemunhas) e na prova do repasse do valor.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que o Juízo teria declarado nula a contratação por falta de provas de que o contrato foi lido e compreendido, transcrevendo trecho de fundamentação que não existe na sentença recorrida. Com base nessa suposta declaração de nulidade, pleiteia a condenação da ré em dano moral e repetição de indébito em dobro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em consonância com a preliminar arguida pelo apelado, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A r. sentença (id. 344135421) recorrida enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da validade do negócio jurídico, amparando-se na prova técnica produzida. Confira-se o teor do
decisum
:

"O perito judicial [...] foi categórico ao afirmar que os exames foram realizados no documento físico e original do contrato no 0000011184, objeto da lide, e que as impressões digitais presentes no contrato pertencem à autora Eva Maria Lucas. [...]
No caso em análise, verifica-se que o contrato foi assinado a rogo por Maria da Penha Lucas da Silva, contendo a impressão digital da autora como chancela, além da assinatura de testemunhas
[...]. Portanto, foram observadas as formalidades legais para a validade do negócio jurídico. [...]
Ademais, a perícia datiloscópica realizada nos autos foi conclusiva ao atestar que as impressões digitais presentes no contrato pertencem à autora, afastando a alegação de falsificação ou fraude. O perito também não encontrou indícios de adulteração no documento original.
Ressalte-se que a parte requerida comprovou a transferência do valor do empréstimo (R$ 2.170,00) para a autora, conforme documento de ID 24620553, o que corrobora a existência e validade do negócio jurídico. [...] Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do contrato ou em restituição dos valores descontados, uma vez que os descontos decorrem de contrato válido e regularmente celebrado entre as partes."

Entretanto, observa-se que a apelante não dirige qualquer insurgência específica aos fundamentos centrais da sentença que reconheceu a validade do contrato mediante perícia. Pelo contrário, a recorrente transcreve e ataca uma fundamentação inexistente, afirmando que o juiz teria dito: "
No presente caso, a documentação apresentada pelo banco não comprova que a assinatura a rogo foi acompanhada de testemunhas [...] Dessa forma, declara-se nula a contratação."

Nota-se que a apelação parte de uma premissa fática inteiramente dissociada da realidade dos autos. A recorrente argumenta como se tivesse obtido êxito no pedido de nulidade e sucumbido apenas no dano moral, quando, na verdade, a ação foi julgada totalmente improcedente com base na validade da contratação atestada por perícia. O recurso não ataca a conclusão pericial, não questiona a legalidade da assinatura a rogo reconhecida na sentença e não se contrapõe à prova do repasse financeiro.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença prolatada nestes autos, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal (baseada em uma suposta sentença de procedência parcial/nulidade), não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
de improcedência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença,

independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.
(RAC n. 1034554-03.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.04.2022 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei)

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026